Tribunal: TJMT
Processo: 0003523-94.2016.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003523-94.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Joabe Pereira Marcondes (APELANTE), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (APELANTE), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), Wanderson Caique Pereira da Luz (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JOABE PEREIRA MARCONDES (APELANTE), JOAMILSON JUNIOR DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 034.928.101-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON CAIQUE PEREIRA DA LUZ (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANA FLAVIAAMARALEVANGELIS (VÍTIMA), FLAVIOJOSEEVANGELISTA. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE CONDENADO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II C/C ART. 70 [POR TRÊS VEZES], C/C ART. 180,
CAPUT
C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL; E LADO OUTRO, ABSOLVIDO DO CRIME DE RESISTÊNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.

QUANTO AO CRIME DE ROUBO,

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
IMPOSSIBILIDADE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS ATESTANDO O USO DO ITEM PARA ELEVAR A INTIMIDAÇÃO- DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO INSTRUMENTO – PRECEDENTES –
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA – ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU –

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 156 DO CPP –
APELO DESPROVIDO.

1.
São desnecessárias a
apreensão e perícia da arma de fogo empregada no crime de roubo, para fins de reconhecimento da respectiva causa especial de aumento de pena, bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do instrumento na prática delitiva (Enunciado Orientativo n.o 1 da TCCR/TJMT.)

2. No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. No caso concreto, a i. Defesa não se desincumbiu do encargo probatório, impossibilitando a desclassificação do crime para a modalidade culposa.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOABE PEREIRA MARCONDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOABE PEREIRA MARCONDES
contra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o

0003523-94.2016.8.11.0028, na qual foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
09 anos, 02 meses e 02 dias e reclusão
, em regime
inicial fechado
, e ao pagamento de
48 dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2.o, incisos I e II c/c art. 70 [por três vezes], c/c art. 180,
caput
c/c art. 69 todos do Código Penal; ressaindo, lado outro,
absolvido
da prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal [resistência], por insuficiência probatória.

No bojo do mesmo provimento jurisdicional monocrático, os corréus
Joanilson Junior de Almeida
e
Wanderson Caique Pereira da Luz
também foram
condenados
pela prática do crime previsto no art. 157, §2.o, incisos I e II do Código Penal e, noutro viés,
absolvidos
da prática do crime previsto no art. 329 do Código Penal, no entanto, não se insurgiram contra a conclusão exposta –
ex vi
ID 60934970.

Nas razões recursais disponíveis no ID 58250761 e ID 58250762, o apelante pretende a reforma do
decisum,
a fim de que no tocante ao crime de roubo seja
decotada a qualificadora referente ao emprego de arma de fogo
, por se tratar de mero simulacro e não possuir potencialidade lesiva. Cumulativamente,
almeja a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa
, ao argumento de que desconhecia a origem ilícita do bem.

Em contrarrazões vistas no ID 58250770 e ID 58250771, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 65128492, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
05/11/2016
, por volta das 12h30, no estabelecimento comercial denominado Mercado 3F, situado no bairro João Godofredo, na cidade de Poconé/MT, o ora recorrente
JOABE PEREIRA MARCONDES
, juntamente com os codenunciados
Joamilson Junior de Almeida Cruz
e
Wanderson Caique Pereira da Luz
, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo,
subtraiu para si e para outrem coisas alheias móveis
, consistentes em dinheiro em espécie; 01 aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A5; 01 anel de ouro; 01 corrente de cor dourada; 01 pulseira de cor dourada; bem como 01 veículo Fiat Uno, de cor cinza, pertencentes ao mencionado comércio e também às vítimas
Flávia Amaral Evangelista
e
Flávio José Evangelista
.

Segundo narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o trio de infratores abordou o ofendido
Flávio José
quando este se encontrava em frente ao comércio e, empós, apontou a arma de fogo em sua direção, empunhada àquele tempo pelo ora recorrente.

Ato contínuo, o grupo ingressou no estabelecimento comercial mantendo a primeira vítima sob a mira da arma de fogo e, sem delongas, sobreveio o anúncio de assalto contra a proprietária
Ana Flávia
e outros dois clientes que se faziam presentes no interior do local.

Nesse contexto, competiu ao recorrente
JOABE PEREIRA MARCONDES
ameaçar todos os ofendidos, reiteradamente mostrando-lhes o instrumento bélico, enquanto os corréus retiravam o dinheiro dos caixas do comércio e subtraíam objetos pessoais de
Ana Flávia
e
Flávio José
, consistentes em aparelhos celulares, anel, corrente e pulseira.

Consta na preambular acusatória, ainda, que, no curso da conduta ilícita, as vítimas foram ameaçadas de morte, acaso não entregassem o
“dinheiro grosso”
(sic), advindo, ao cabo, a subtração do veículo Fiat Uno, que se encontrava na posse do ofendido
Flávio José
[
Fato 01
].

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, após a consumação do crime de roubo circunstanciado, na estrada denominada “Carro de Boi”, na zona rural de Poconé/MT,
JOABE PEREIRA MARCONDES
, juntamente com os codenunciados,
opôs resistência à execução de ato legal
, mediante ameaça e violência exercida contra os funcionários públicos
Fabrício Acelino Marçal
e
Douglas Michek Lunkes
.

Consoante relatado pelo
Parquet
, os policiais militares foram acionados após a consumação do delito patrimonial e iniciaram uma perseguição ao veículo subtraído, cujos passageiros eram os infratores.

Nesse instante, eles desobedeceram a ordem de parada emanada pelos agentes públicos, abandonaram o automóvel em que estavam, seguiram a pé em um matagal e, não fosse suficiente, um deles desferiu disparo de arma de fogo contra a guarnição que os perseguiam, opondo-se com violência à execução de ato legal.

Não obstante, os suspeitos foram localizados, presos em flagrantes e conduzidos à Delegacia de Polícia
[Fato 02].

Enfim, consta da peça inicial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local já narrados, o recorrente
JOABE PEREIRA MARCONDES

transportava
em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy Note 2 Neo, este pertencente à vítima
Benedito Cezar Arruda
.

Ao que se extrai da peça inicial, ao tempo das revistas pessoais aos suspeitos, os policiais militares apreenderam o aparelho celular na posse do recorrente, constatando-se, posteriormente, que se tratava de produto de roubo ocorrido em 03/11/2016, também na Comarca de Poconé.

Diante desses fatos,
JOABE PEREIRA MARCONDES
foi
denunciado
, em concurso material, pela prática dos crimes previstos art. 157, §2.o, I e II c/c art. 70 [por três vezes] c/c art. 329 c/c art. 180,
caput
todos do Código Penal, sendo ao término da instrução criminal
condenado
como incurso nas sanções dos crimes patrimoniais – roubos circunstanciados e receptação -, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de exclusão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo:

Neste ponto, a despeito da Defesa vindicar o afastamento da aludida majorante, ao argumento de que o armamento se tratava de mero simulacro, o qual sequer foi apreendido, tampouco periciado, concluo que o
inconformismo não merece prosperar.

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Ana Flávia

Amaral Evangelista

e
Flávio

José Evangelista
esclareceram que, ao tempo do anúncio do assalto, os infratores possuíam em mãos uma arma de fogo, devidamente apontada contra eles para elevar a intimidação e diminuir a resistência à ação ilícita.

Na mesma oportunidade,
Flávio

José Evangelista
relembrou que ao ser rendido do lado externo do comércio, o agente infrator encostou o armamento em suas costas e, nessa condição, foi conduzido ao interior para o encontro com os demais ofendidos. (Relatório de Mídia de ID
58250774).

Cuida-se, por certo, de elementos probatórios aptos a influir na convicção do julgador e suficientes para demonstrar o efetivo emprego do armamento no curso do delito, porquanto, como cediço, nos delitos patrimoniais, as palavras da vítima são de suma importância para comprovação das circunstâncias do crime (
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA,
julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

Ademais, conquanto o apelante insista na afirmativa de que se tratava de mero simulacro de arma de fogo, denota-se dos autos que não trouxe qualquer elemento probatório para corroborar o alegado, conforme dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal e, para além disso, foi contraditado pelo depoimento do policial militar
Douglas Michel Lunkes
, um dos integrantes da

equipe policial acionada para conter a evasão dos infratores responsáveis pela subtração patrimonial ocorrida no Mercado 3F.

Em juízo
, a testemunha relembrou que, após a consumação do crime em apreço, os suspeitos rumaram para a zona rural da cidade, onde, ao perceberem a aproximação da viatura pública, efetuaram disparos, a possibilitar a conclusão de que se tratava do mesmo armamento utilizado contra as vítimas, cuja potencialidade lesiva ressaiu atestada por vias transversas (Relatório de Mídia de ID
58250774).

Nessa toada, os depoimentos em destaques demonstram emprego de arma de fogo pelo infratores, assim como afastam a tese defensiva de que se tratava de mero simulacro, aplicando-se,
in casu
, o reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o reconhecimento da aludida causa especial de aumento de pena no crime de roubo
não são necessárias a
apreensão e perícia do instrumento bélico empregado no crime
,
a fim de se constatar sua eficiência para produzir disparos,

bastando que outros elementos, a exemplo da prova testemunhal, comprovem a utilização do objeto na prática delitiva
.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP N. 961.863/RS).
[...] . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...].
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
No caso em apreço, as instâncias ordinárias concluíram pela incidência da majorante em razão da prova oral colhida nos autos (depoimento das vítimas), que foram enfáticas e unânimes quanto à utilização de arma de fogo, o que afasta a necessidade de apreensão e perícia da arma. (...)”
(STJ, HC 428.617/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento há muito adotado no âmbito desse e. Sodalício estadual, consolidado, inclusive, no
Enunciado Orientativo n.o 1
da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento

prevista no art. 157, § 2.o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Desse modo, sem maior delonga, não merece acolhimento a tese defensiva de que o instrumento bélico utilizado na prática delituosa se tratava de simulacro de arma de fogo, pois, por meio de provas orais, ressaiu demonstrado o efetivo emprego do armamento contra as vítimas, cuja potencialidade lesiva foi constatada ao tempo da evasão, quando sobreveio disparos de arma de fogo contra a guarnição policial.

Portanto, é
inviável

cogitar o afastamento da majorante insculpida no art. 157, §2.o, inciso I do Código Penal.

2.

Da desclassificação do crime de receptação para a forma culposa:

Noutro viés,

no que se refere ao crime de receptação, a despeito dos judiciosos argumentos defensivos para alcançar o reconhecimento da forma culposa, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do aparelho celular apreendido em seu poder, da detida análise dos autos,
concluo que melhor sorte não lhe assiste.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se a modalidade prevista no art. 180
, caput
,

do Código Penal, de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada apenas no §3o do mesmo dispositivo.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, no delito em questão, não há maiores dificuldades para que o increpado oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse. Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionados à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No presente caso, o apelante confirmou
em juízo
que se encontrava em poder do aparelho celular marca Samsung Galaxy Note 3 Neo, justificando o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do item, uma vez que o comprara de um indivíduo chamado “Jefinho”, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais).
(Relatório de Mídia de ID
58250774).

Não obstante a escusa apresentada, a Defesa deixou de apresentar recibo ou qualquer outro documento apto a comprovar a transação efetivada e, para além disso, o apelante não soube individualizar a contento o suposto vender do bem, senão dizer que ele residia na cidade de Cuiabá, retirando sobremaneira o valor probatório da sua narrativa, porquanto isolada nos autos.

Aliado a isso, por meio de pesquisas ao site ‘Google’, infere-se que o recorrente adquiriu o aparelho celular por preço inferior ao do comércio, pois, transcorridos quatro anos da data do fato, o item ressai comercializado por R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), ou seja, no mínimo, sete vezes mais caro do que o adimplido àquele tempo.

Portanto, as circunstâncias fáticas do evento criminoso autorizam concluir que
o apelante tinha ciência da origem ilícita, evidenciando-se, outrossim, que ele não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência espúria da coisa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo certo que os elementos cognitivos vertidos no feito apontam justamente no sentido contrário, a inviabilizar, de todo, o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Quanto à temática, cumpre registrar o posicionamento do STJ no sentido de que “
havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...)”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3 Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 07/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2017).

Assim, reputo inevitável o reconhecimento do dolo na ação delituosa perpetrada pelo recorrente, descabendo falar em desclassificação para a forma culposa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOABE PEREIRA MARCONDES
e, por conseguinte, mantenho a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Poconé/MT nos autos da ação penal n.o

0003523-94.2016.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021